Tribunal: TJDFT
Processo: 0749905-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE NO NÚCLEO FINANCEIRO DA ORGANIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas, em autos de ação penal em que a paciente responde pelos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação concreta e individualizada; e, (ii) estabelecer se é cabível a extensão, por isonomia, dos efeitos das decisões que revogaram a prisão preventiva de outros corréus ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal e a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, ao destacar a participação relevante da paciente no núcleo financeiro da organização criminosa, com atuação voltada à lavagem de capitais e movimentações financeiras ilícitas expressivas, ela deve ser mantida.

4. A distinção entre a situação da paciente e a dos corréus beneficiados com a revogação da custódia observa o princípio da isonomia material, uma vez que a decisão se baseou nas diferentes funções hierárquicas e graus de relevância desempenhados no âmbito da organização criminosa.

5. As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

6. A gravidade concreta da conduta, a estrutura organizada e a relevância da atuação da paciente evidenciam o periculum libertatis, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 310, II; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput; Lei no 9.613/1998, art. 1o, §§ 1o, II, 2o, II, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2a Turma Criminal, Acórdão no 2049887, HC no 0738084-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 02.10.2025, DJe 06.10.2025.